Tribunal: TJDFT
Processo: 0733925-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELSO SIMON DE CARVALHO, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB – com pedido condenatório em obrigação de não fazer e compensação por danos morais. O autor narrou que teve um filho doente e submetido a tratamento em regime de home care. Tal assistência lhe consumia todos os recursos financeiros. Em razão da incapacidade econômica, acumulou débitos de contas de consumo de água com a requerido. Recentemente, seu filho faleceu e a requerida retomou a cobrança pelos débitos atrasados e, inclusive, com a suspensão do serviço de fornecimento de água e retirada do hidrômetro. Requereu a concessão de tutela de urgência para compelir a CAESB a “não retirar ou cortar o fornecimento de água pelo não pagamento das contas”, abster-se de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes e; exibir o laudo de retirada e perícia no hidrômetro. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que, embora se evidencie que parte da dívida estaria prescrita, a parcela exigível contém débitos recentes e que autorizariam a suspensão do fornecimento. Ainda que a água constitua serviço essencial, o fornecimento pode ser interrompido desde que observados os requisitos legais. Nas razões recursais, o agravante repristinou as alegações deduzidas na origem e acresceu que o título da requerida não goza de certeza, liquidez e exigibilidade. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência formulado por Celso Pires de Carvalho em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, objetivando o restabelecimento do fornecimento de água, a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes e a apresentação de laudo técnico referente ao hidrômetro retirado. O autor alega que o corte no fornecimento de água foi realizado de forma indevida, sem aviso prévio, e que parte da dívida cobrada pela requerida encontra-se prescrita. Sustenta ainda que enfrenta dificuldades financeiras e que o serviço de água é essencial à dignidade humana. Contudo, não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme os próprios documentos acostados aos autos, há débito em nome do autor junto à CAESB, inclusive com valores atualizados e histórico de inadimplemento desde 2018. Ainda que parte da dívida possa vir a ser discutida quanto à prescrição, há valores não prescritos que justificam a suspensão do serviço. O fornecimento de água, embora serviço essencial, pode ser interrompido em razão do inadimplemento, desde que observados os requisitos legais e regulamentares. O autor não demonstrou, de forma inequívoca, que o corte foi realizado em desacordo com tais normas, tampouco que houve abuso ou ilegalidade flagrante por parte da concessionária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Primeiramente, a discussão acerca de liquidez, certeza e exigibilidade de título executivo é questão própria para processo de execução, mas não do processo cognitivo, hipótese no presente caso. Foi salientado pelo juízo de origem que, dentre as faturas em atraso, há dívida prescrita, como também cobranças recentes, compreendendo julho do corrente ano, o que, em tese, autorizaria a suspensão do fornecimento. De acordo com a jurisprudência, a suspensão do serviço pela concessionária pública somente é cabível em caso de dívida recente, situação compreendida quando o débito resulta das últimas três parcelas vencidas antes da interrupção do respectivo serviço. Pela narrativa, o débito remonta a período muito maior, inclusive com a possibilidade de prescrição de parte do seu montante, de modo que as razões invocadas pelo recorrente mostram-se verossímeis no ponto em que a interrupção do serviço compreenderia uma dívida de longa data. Portanto e para evitar o risco de dano, cabível o deferimento parcial da tutela de urgência e para permitir ao devedor o pagamento das últimas três faturas antes da suspensão do serviço de fornecimento de água, para que haja a religação do hidrômetro. Nesse sentido, já se pronunciou o colegiado: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDAS PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Não houve ofensa aos arts. 458, II, e 535, II, do CPC/73, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional . 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, no sentido de aferir a existência de liquidez e certeza do direito, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ . 3. Não é lícito à concessionária interromper o serviços de fornecimento de água por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em virtude da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 327.345/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/6/2016, DJe de 27/6/2016.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para assegurar ao recorrente o pagamento das 03 (três últimas faturas) que antecederam a retirada do hidrômetro, compreendendo o consumo apenas dos respectivos meses, a fim de que haja sua religação. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator